Tribunal: TJDFT
Processo: 0714638-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PUBLICAÇÃO DE LIVRO. EXPOSIÇÃO INDEVIDA DA VIDA PRIVADA. SEGREDO DE JUSTIÇA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITES. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos da autora, determinando a retirada de circulação de livro e condenando o requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a publicação do livro pelo requerido expôs indevidamente a vida privada da autora, incluindo informações protegidas por segredo de justiça, violando sua intimidade e imagem; e (ii) definir se a retirada do livro de circulação e a condenação ao pagamento de danos morais violam o direito à liberdade de expressão do apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe avaliar sua necessidade e pertinência. No caso, o indeferimento de prova testemunhal não caracteriza cerceamento de defesa, pois há prova documental suficiente nos autos para a formação do convencimento do magistrado.
4. A Constituição Federal protege simultaneamente a liberdade de expressão (art. 5o, IV e IX, e art. 220) e a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas (art. 5o, X), impondo a necessidade de ponderação entre esses direitos quando há colisão.
5. A publicação de obra que expõe indevidamente a vida privada e a intimidade de terceiros, permitindo sua identificação e revelando informações sigilosas, caracteriza abuso do direito de liberdade de expressão e justifica a retirada da obra de circulação e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
6. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as condições das partes, a gravidade da ofensa e os precedentes do Tribunal. No caso, restou caracterizado o abuso no exercício da liberdade de expressão, com exposição indevida de fatos íntimos da autora em obra literária, justificando a reparação, embora com redução do montante fixado na origem, em atenção aos parâmetros desta Turma.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).